Tribunal: TJMT
Processo: 1003035-47.2023.8.11.0006
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003035-47.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[LEONARDO VIANA PASTOR - CPF: 047.936.631-41 (RECORRENTE), TAYNARA SCATOLIN GONCALVES DA SILVA - CPF: 065.157.631-82 (ADVOGADO), MARCIO JOSE DA SILVA - CPF: 842.856.991-68 (ADVOGADO), EMERSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 814.280.491-34 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0001-50 (RECORRIDO), DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - CPF: 218.808.288-55 (ADVOGADO), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado

1003035-47.2023.8.11.0006

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres

Recorrente(S):

Leonardo Viana Pastor

Recorrido(S):

Tam Linhas Aéreas S/A

Decolar. Com Ltda.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 a 04 de abril de 2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. EMPRESA AÉREA. TRANSPORTE AÉREO. ALEGAÇÃO DE PASSAGEM CANCELADA UNILATERALMENTE. SEM PROVAS MÍNIMAS DA TESE DO AUTOR. APRESENTAÇÃO DE PROVAS PELA DEFESA DE STATUS “
EM ABERTO
” DO PASSAGEIRO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE VIOLAÇÃO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANO MATERIAL E MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Conquanto a relação entre as partes seja regida pelo Código de Defesa do Consumidor, a parte autora não está dispensada de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado na inicial.

2. O Reclamante, ora Recorrente, alega, em síntese, que havia adquirido passagens ida e volta, trecho Cuiabá/MT – São Paulo/SP – Rio de Janeiro/RJ, com saída 10/10/2022 e retorno 10/11/2022, contudo assevera em que 04/10/2022 entrou em contato com a cia aérea para cancelamento do trecho SP-RJ, contudo a reclamada cancelou toda a viagem. Pugnou pelo reembolso e danos morais.

3. Em contrapartida a reclamada assevera que não houve o cancelamento da viagem, como alega o autor, mas sim o pedido de remarcação, que segundo a empresa, por não concordar com a tarifa em cima da hora o autor não prosseguiu com a finalização do pedido de remarcação, adquirindo voluntariamente bilhete de outra cia aérea.

4. Pois bem, não há prova do cancelamento da viagem, e o autor, não comprovou seja por tela, foto, ou outro meio que sua viagem foi cancelada, apenas junta prova de nova aquisição de passagem, de modo que

não há como aferir falha na prestação de serviços como alegado pelo reclamante diante da insuficiência de provas mínimas
, ônus que não se desincumbiu minimamente, de modo que não há como reconhecer a veracidade de suas alegações, pois a

prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

5. Conforme consta dos fundamentos da sentença: “
estou demonstrado nos autos que houve um inconformismo e frustração da parte autora em ter que se adequar as regras tarifárias da companhia aérea requerida, nos termos do art. 31 do CDC e dos artigos 9o, 10 e 11 da Seção III da Resolução n. 400 da Agência Nacional de Aviação Civil/ANAC, pois ciente estava das condições e valores para alteração da passagem aérea adquirida, conforme ID 114987192, página 2. Ademais, a solicitação de alteração da passagem aérea (04 de outubro de 2022), ocorreu após quase um mês da sua aquisição (05 de setembro de 2022), não sendo amparado pelo direito de arrependimento, constante do Código de Defesa do Consumidor, art. 35.”.

6. A sentença que apresenta a seguinte parte dispositiva
“Ante o exposto, reconheço a ilegitimidade passiva da requerida DECOLAR.COM LTDA e julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC e; em face da requerida LATAM AIRLINES BRASIL S.A, julgo IMPROCEDENTE os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I CPC com resolução do mérito.

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei no 9.099/95).”
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa,
suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil
.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024